Tribunal: STF
Processo: RE 815637
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-09-30
Data de publicação: 2014-09-30

Ementa:
EMENTA



    DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL DO DEBATE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 636/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 27.02.2014.



    O exame da alegada ofensa ao art. 5º, II, da Constituição Federal dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária prevista no art. 102 da Constituição Federal. Aplicação da Súmula 636/STF.



    Agravo regimental conhecido e não provido.